Tribunal: TJPA
Processo: 0007910-42.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007910-42.2014.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

APELADO: SALVADOR RIBEIRO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
QUERELLA NULITATIS
. PRETENSO VÍCIO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO REFERIDO DOCUMENTO NESTA INSTÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO DESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. GESTÃO DAS PROVAS COMPETE AO JULGADOR DE 1º GRAU. NÃO RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. ADVERTÊNCIA DE COMINAÇÃO DE MULTA DOS §§4º E 5º DO ART. 1.012 DO CPC.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MAURÍCIO ASSUNÇÃO REZENDE
, opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão proferida por esta relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação em epígrafe (Id. 4931490), interposto em desfavor de
SALVADOR RIBEIRO VASCONCELOS
.

Em suas razões (Id. 5165088)
, sustenta, primeiramente, que embora o mandado de citação não conste nos autos, este não seria o único documento a embasar a insurgência, tampouco o recurso principal de apelação teria se limitado a discutir apenas este ponto, pois também teria questionado o fato de o juízo de origem ter julgado antecipadamente o feito ao arrepio da audiência de instrução e julgamento. Outrossim, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de que esta relatora exercendo o juízo de retratação, proveja o recurso principal de apelação.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5387231).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 5165089), nos termos da Lei Estadual nº 8.583/2017, que no §10 do seu art. 33
[1]
implementou a cobrança de custas para a oposição de Agravo Interno. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Prima facie
, vislumbro não ter a parte agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, tampouco de demonstrar o direito vindicado, notadamente porque não trouxe qualquer fato/argumento novo capaz de modificar o resultado do julgado ora alvejado, explico.

Sustentou ela que o acórdão agravado teria consignado que o único objeto da insurgência principal orbitaria em torno do mandado de citação, o qual não seria imprescindível à elucidação da controvérsia recursal, ante aos demais documentos amealhados, e à discussão acerca do julgamento antecipado da lide ao arrepio da devida audiência de instrução e julgamento.

Pois bem, primeiramente, convém trazer à baila o teor da decisão agravada a que se reportou a parte agravante (
Id. 4931490
),
litteris
:

A insurgência está inteiramente alicerçada no pretenso vício ocorrido na diligência de citação realizada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 000189-58.2012.814.0028, consistente na assinatura do respectivo mandado por pessoa estranha àquela relação processual, a saber, o filho da parte apelante, MAURÍCIO ASSUNÇÃO RESENDE FILHO.

Nessa toada, desenvolve toda a sua linha argumentativa sobre o referido fato, tanto em sede de preliminar, arguindo o cerceamento de defesa decorrente da falta de instrução processual na origem, a qual poderia elucidar inequivocamente a ocorrência do vício apontado por meio da oitiva do
longa manus
e de perícia grafotécnica no mandado de citação; quanto no mérito do recurso, questionando desde a discrepância da assinaturas apostas no instrumento de citação e no seu documento de identificação, até a avaliação feita pelo juízo de origem acerca da dita diligência.

Sucede que o elemento indispensável à elucidação da controvérsia recursal não está catalogado nos presentes autos, qual seja, a cópia do mandado de citação, a cujo cumprimento se atribui nulidade.

Ora, tendo os autos da presente
querela nullitatis
tramitado em apenso aos da ação de indenização, e permanecido estes em tramite regular na origem, pois em fase de cumprimento de sentença, no mínimo competiria à parte apelante instrumentalizar a sua irresignação com as peças processuais necessárias ao seu deslinde, no entanto, descurou nesse sentido.

A propósito, nem se cogite a possibilidade de oportunizar, nesta instância, a integralização da peça recursal mediante emenda, pois interposta em 12/06/2015 (Id. 4251298-pág. 01), portanto, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cuja vigência foi até 15/04/2016, o qual não apenas não fazia previsão nesse sentido, como preconizava que o recurso deveria estar perfectibilizado no ato da sua interposição, nos termos dos seus art. 500,
litteris
:

Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente,
no prazo

e observadas as exigências legais
. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições seguintes: (...).
(Destaquei)

Outrossim, não restou demonstrado o desacerto da sentença alvejada, fato que impõe a sua manutenção, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1532525/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso, pela REJEIÇÃO da preliminar arguida, bem como pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Ora, se o pretenso cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem decorreu do julgamento antecipado do feito sem a realização de audiência de instrução e julgamento para elucidar a alegada inidoneidade do cumprimento do mandado de citação que sequer foi amealhado aos presentes autos recursais, não há que se falar, à toda evidência, na possibilidade de provimento do apelo.

Quer porque, frise-se, é documento imprescindível à resolução da controvérsia, quer porque
compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e pelo DESPROVIMENTO do presente recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como
bem como pela
advertência
da parte agravante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos dos
§§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
06
de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (...)
§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Destaquei)

[2]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
.

(Destaquei)

Belém, 09/09/2021